Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719821-74.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THADEU COSTA NORMANDO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Thadeu Costa Normando impetrou o presente mandado de segurança contra ato coator que imputa ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consistente em sua desclassificação da listagem de candidatos negros do Concurso Público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital n. 1, 2022 – ATUB. 2. A liminar foi parcialmente deferida para suspender a eliminação do impetrante da concorrência entre os candidatos negros (id. 47057529). 3. Em 30/6/23 proferi a decisão de id. 48486044 indeferindo a petição inicial e denegando a segurança, diante da determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal de disponibilização de novo cronograma para o concurso, com nova data para realização da heteroidentificação, in verbis: “[...] 8. Nos presentes autos, o impetrante juntou r. decisão superveniente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na qual foi determinada a divulgação de “[...] a) outro resultado preliminar das provas objetivas, referente ao Edital no 01/2022 – ATUB, tendo em conta a anulação de questões e a necessária implementação do ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação, observando eventuais reflexos dessa medida (lista de classificações, etapas seguintes, etc); b) novo cronograma do concurso de que trata o Edital no 1/2022 – ATUB, devidamente ajustado à providência determinada na alínea acima” (id. 48316347, grifo nosso). 9. O Edital no 06/2023, com a retificação do Edital no 01/2022 e a divulgação do novo cronograma do concurso, foi publicado no DODF de 28/6/23 e prevê a realização de novo procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem às vagas destinadas a negros e negras, a ser realizado no dia 15/7/23 (id. 48338747). 10. Desse modo, diante do fato de que não há resultado da heteroidentificação dos candidatos, constata-se que o ato coator indicado anteriormente pelo impetrante deixou de existir, o que evidencia a ausência da prova pré-constituída do direito alegado e enseja o indeferimento da petição inicial, por perda superveniente do interesse processual em sua modalidade adequação. [...]” 4. O impetrante pleiteou a reconsideração da r. decisão (id. 48916430) e interpôs agravo interno (id. 49328780) onde sustenta que o ato coator não deixou de existir, mas apenas foi realizada uma sessão complementar para os novos candidatos aprovados, o que se confirma pelo ato praticado no dia 4/8/23 e disponibilizado no link https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20230804175446865.pdf no qual a Banca Examinadora disponibiliza o “Resultar Preliminar do Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração dos Candidatos Negros – COMPLEMENTAR”, contemplando apenas dois candidatos. 5. Observa-se, portanto, que efetivamente persiste o ato coator consistente na publicação da primeira listagem de resultado do procedimento de heteroidentificação, com a desclassificação do impetrante. 6. Isso posto, reconsidero a decisão de id. 48486044, de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança e denegação da segurança. 7. P. I. 8. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora